Tribunal: TJDFT
Processo: 0749821-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve as indisponibilidades dos bloqueios.
2. A hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil não se aplica ao agravante, ora não ter sido capaz de trazer ao Juízo documentos que convençam da impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas correntes de sua titularidade junto a duas instituições financeiras diferentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.